Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710462-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ecoplan Engenharia Ltda Agravado: Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ecoplan Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710356-26.2019.8.07.0018. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Ocorre que a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e também não requereu o deferimento do referido benefício. Feitas essas considerações, à agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator